Tribunal: TJBA
Processo: 0700814-75.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700814-75.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: Vitor Emanoel Coutinho da Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL SUPRIMIDO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recorrido denunciado, sob a acusação de no dia 15.05.2021, por volta das 16h10min, na Rua da Penha, nº 165, Bairro Jardim Acácia, na cidade de Feira de Santana/BA, por ter sido flagrado por Policiais Militares portando 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Tisas Turkiye, cor preta, com numeração suprimida, calibre .380 (ponto trezentos e oitenta), com 8 (oito) munições, tendo o Ministério Público tipificado a conduta do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta. 3. O fundamento de ausência de prova mínima que dê suporte à ação penal, notadamente, o laudo pericial que ateste a eficiência da arma de fogo apreendida, bem como a supressão da numeração, destoa do entendimento jurisprudencial ao qual me filio, porquanto não se pode, nesta fase inicial do processo, eliminar completamente os demais meios de provas admitidos pelo sistema processual que possibilitam a demonstração da materialidade delitiva, pois, como já se disse, trata-se de crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de arma de fogo e/ou munições. 4. A rejeição da peça acusatória por falta de justa causa, somente é possível quando da mera exposição dos fatos se verificar que há imputação de fato penalmente atípico ou que inexiste quaisquer dos requisitos mínimos, previstos no art. 41, do CPP, o que não se verifica na hipótese. Ademais, a conduta perpetrada pelo Recorrido não pode ser considerada irrelevante para o direito penal, quando há elementos suficientes para o prosseguimento da demanda. 5. Recurso conhecido e provido para cassar o decisum invectivado, receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito, com a devida instrução processual, nos termos da Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700814-75.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, na qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Vitor Emanoel Coutinho da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para cassar a decisão combatida, receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador,